Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. V. G. S. APELADO: M. E. L. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu JOÃO VITOR GRIGÓRIO SIMÕES (ID 66188337), em face da sentença de ID 66188331, mantida no julgamento dos embargos de declaração de ID 66188334, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de cobrança, ajuizada contra pela Autora MBR ENGENHARIA LTDA., que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A Apelante apresentou nova contraproposta (ID 68015568). Intime-se a Apelada para manifestar-se sobre a petição de ID 68015568, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 139, inc. V, 190, caput, 932, inc. I, e 933, caput, todos do Código de Processo Civil. Após a manifestação da Apelada ou o decurso do prazo cima, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador